Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740831-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO JOSE GIRALDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIRO JOSÉ GIRALDO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de execução de título extrajudicial no 0701849-60.2025.8.07.0020 ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. (exequente), na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando enfrentar situação de extrema vulnerabilidade econômica. Afirma, em breve resumo, que está desempregado, sustenta dois filhos — sendo um deles portador de TEA, que exige cuidados e tratamento contínuos — e utiliza a verba rescisória recentemente percebida apenas para quitar dívidas bancárias, o que evidencia sua difícil situação financeira. No despacho de ID 76569240 foi determinada a intimação da parte para comprovar a sua condição de hipossuficiência através de documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Em resposta, o agravante se limitou a anexar a petição de ID 76969688, reafirmando sua condição de vulnerabilidade, contudo, deixando de juntar documentos comprobatórios a respeito de suas alegações. Passo a decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: "Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas." No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pleiteado pela ora agravante. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. Na hipótese em estudo, há elementos que elidem a presunção de veracidade da declaração de carência financeira firmada pelo agravante e, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. 4. Não havendo nos autos demonstração da alegada hipossuficiência, a manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante é medida que se impõe. 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão n. 1640458, 07124811620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2022, Publicado no DJE: 30/11/2022.) Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. A par dessas questões, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na hipótese em questão, a parte buscou a concessão da gratuidade de justiça, no entanto, verifica-se a existência de elementos nos autos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência econômica invocada pelo agravante. Analisando os autos de origem, verifica-se indícios que indicam possuir condições de arcar com as custas processuais, mormente o valor do título, nota promissária, de R$ 323.159,04. Também as parcelas mensais de R$ 4.488,32, reforçam tais indícios. Com efeito, a análise dos extratos e comprovantes de diversas contas bancárias acostados aos autos principais, demonstra a existência de movimentação financeira relevante, notadamente o recebimento do valor de R$ 17.000,00 em conta vinculada ao Banco Santander no mês de junho de 2025. Embora o executado tenha afirmado que a quantia seria oriunda de participação nos lucros da empresa C&amp;A, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar tal alegação. Ademais, conquanto facultado à parte recorrente oportunidade para que apresentasse documentação idônea para a análise do pedido de gratuidade pleiteado no presente recurso, limitou-se a apresentar simples petição reafirmando a necessidade da concessão do benefício, desacompanhada de qualquer documento capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Tal fato inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça ante a ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, ao tempo em que faculto ao recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar nos autos o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator